Tribunal: TJBA
Processo: 8074606-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8074606-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDIVIA DOS SANTOS BRITO DA SILVA

Advogado(s): RODRIGO MOTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s):RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE DESCONTO LINEAR EM MENSALIDADES ESCOLARES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Valdivia dos Santos Brito da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de desconto de 30% nas mensalidades escolares, em razão da substituição de aulas presenciais por ensino remoto durante a pandemia da COVID-19, bem como a indenização por danos morais decorrente de suposta falha na prestação do serviço educacional, proferida em ação ajuizada contra o Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia LTDA – ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição das aulas presenciais por ensino remoto durante a pandemia justifica a concessão de desconto linear de 30% nas mensalidades escolares; (ii) estabelecer se a instituição de ensino incorreu em falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da liminar em agravo de instrumento não vincula o juízo quanto ao mérito, sendo possível sua revogação diante da cognição exauriente dos autos e ausência de fundamentos para a concessão definitiva do desconto pleiteado.

A alteração da modalidade de ensino decorreu de imposições sanitárias excepcionais e foi autorizada pelo Ministério da Educação, não constituindo, por si só, causa para revisão contratual ou redução automática do valor das mensalidades.

A revisão contratual com fundamento na teoria da onerosidade excessiva (CC, art. 478) ou na quebra da base objetiva do contrato (CDC, art. 6º, V) exige demonstração concreta de desequilíbrio financeiro relevante, o que não foi comprovado nos autos.

A alegação de que cursos na modalidade EAD possuem valor inferior não é suficiente para caracterizar enriquecimento sem causa da instituição de ensino, sendo necessária prova específica de diminuição dos custos ou de má prestação do serviço.

O ensino remoto foi implementado conforme diretrizes do MEC, e não há comprovação de falhas estruturais ou prejuízos significativos à prestação do serviço educacional, limitando-se a parte autora a alegações genéricas sobre dificuldades no acesso ao conteúdo e ausência de aulas práticas.

A jurisprudência do STF, nas ADPFs nºs 706 e 713, veda a concessão judicial de descontos lineares com base apenas na transição para o ensino remoto, sem análise individualizada das circunstâncias do caso concreto.

A indenização por danos morais pressupõe violação a direito da personalidade ou ocorrência de sofrimento anormal e relevante, o que não se verifica na hipótese, tratando-se de transtornos ordinários decorrentes da situação excepcional vivida durante a pandemia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 80
74606-44.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
VALDIVIA DOS SANTOS BRITO DA SILVA
, e, como apelado

INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)